Tribunal: TJES
Processo: 5002978-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002978-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOVANA ATAIDES HIPOLITO
AGRAVADO: ODONTOLOGIA CACHOEIRO LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de indenização ajuizada por Geovana Ataíde Hipólito em face de Odontologia Cachoeiro Ltda. – ME., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que (a) a agravada é uma empresa prestadora de serviços odontológicos, portanto, submetida ao Código de Defesa do Consumidor; (b) o art. 6º do CPC autoriza a inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor; (c) a inicial foi instruída com a prova da contratação, dos serviços realizados e a radiografia que demonstram as lesões alegadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

A relação jurídica existente entre as partes, nos termos do art. 2º, 3º, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), configura-se como relação de consumo.

Nesse passo, a responsabilidade dos profissionais liberais deve ser determinada mediante aferição da culpa. No entanto, no caso de empresa prestadora de serviços, incide a regra do art. 14 do CDC, segundo a qual “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT DO CDC) NÃO COMPROVAÇÃO NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM GRAU RECURSAL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11 DO CPC) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 2.
Mérito: O art. 14, § 4° do CDC dispõe que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, como os dentistas, será apurada mediante verificação de culpa. Contudo a parte apelada é uma clínica odontológica, e por isso, no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 14, caput do CDC, que atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços. Assim, para que seja configurado o dever de indenizar por parte da apelada, deve ser verificado a existência de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
[...] 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110139828, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Por sua vez, “
O art. 6º, VIII, do CDC, prescreve que [...] são direitos básicos do consumidor [...] a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000166, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

A hipossuficiência técnica e econômica da agravante é evidente, tanto que assistida pela Defensoria Pública, salientando, ainda, que a natureza da prova conduz à agravada as melhores condições de produzi-la.

Não bastasse isso, os elementos iniciais dos autos subsidiam minimamente as alegações da agravante, tendo em vista que os relatórios de atendimentos (ID 804041, páginas 11/15) demonstram todos os serviços executados e o laudo da nova profissional evidencia possível equívoco no primeiro procedimento, consignando:

[...] “
A paciente apresenta deficiência no crescimento da mandíbula, e o primeiro tratamento ortodôntico que ela fez com outro profissional realizou a extração de 2 dentes superiores e a compensação dos dentes inferiores para frente, para compensar o overjet (espaço dentre as arcadas superior e inferior). Com isso a paciente vai necessitar de uma segunda fase com aparelho ortopédico do tipo monobloco para fazer o avanço da mandíbula para a correção óssea da mordida e não uma compensação dentária
.” [...]

Deste modo, tanto a hipossuficiência quanto à verossimilhança das alegações estão presentes, justificando, portanto, o deferimento da inversão do ônus da prova.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferir a inversão do ônus da prova pleiteada na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA DE ODONTOLOGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A empresa prestadora de serviços odontológicos tem sua responsabilidade regida pelo art. 14 do CDC, segundo a qual “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”;

2. Verificada a hipossuficiência técnica e/ou econômica ou a verossimilhança das alegações do consumidor, é possível a inversão do ônus probatório na forma do art. 6º do CDC;

3. Os elementos iniciais dos autos subsidiam minimamente as alegações da agravante, tendo em vista que os relatórios de atendimentos demonstram todos os serviços executados e o laudo da nova profissional evidencia possível equívoco no primeiro procedimento;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício e, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.